Tribunal: TJSP
Processo: 1019411-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autor vítima de sequestro relâmpago. Reconhecimento de utilização indevida do cartão do banco. Inexigibilidade dos valores oriundos das compras realizadas no dia do sequestro mantido. Conduta incorreta do Banco réu. Responsabilidade objetiva. Mantida r. sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autor vítima de sequestro relâmpago. Reconhecimento de utilização indevida do cartão do banco. Inexigibilidade dos valores oriundos das compras realizadas no dia do sequestro mantido. Conduta incorreta do Banco réu. Responsabilidade objetiva. Mantida r. sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019411-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada SUZANA RIBEIRO GONÇALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
2
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Suzana Ribeiro Gonçalves da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 8396
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Autor vítima de sequestro
relâmpago. Reconhecimento de utilização
indevida do cartão do banco. Inexigibilidade
dos valores oriundos das compras realizadas
no dia do sequestro mantido. Conduta
incorreta do Banco réu. Responsabilidade
objetiva.
Mantida
r.
sentença.
Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o Banco Itaucard
reformada a r. sentença de fls. 113/116, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por
danos morais para declarar inexigíveis os débitos de R$
100,00, R$ 50,00 e R$ 1.000,00 realizados no cartão da autora
na data de 11 de dezembro de 2018, devendo a ré se abster de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
3
lançar o nome da requerente em rol de inadimplentes; bem
como condenou a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa
Apela o banco sustentando, em apertada
síntese, inexistência de ato ilícito a ensejar em responsabilidade
civil, pelo que pleiteia a exigibilidade do débito em comento.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a autora Suzana Ribeiro Gonçalves Da Silva
ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais em face do Banco
Itaucard S.A., alegando, em síntese, que, no dia 11 de dezembro
de 2018, foi vítima de sequestro relâmpago, momento em que foi
compelida a fornecer seu cartão de crédito, bem como a senha.
Disse que, logo após ter sido libertada do cativeiro, entrou em
contato com a administradora de cartões para solicitar o
cancelamento
do
cartão
(número
de
protocolo
é
2018.3450.7340.10000). Sustentou que registrou boletim de
ocorrência no dia seguinte e que, após entrar em contato
novamente com a Central de Atendimento da Administradora de
cartões, teve ciência de que foram realizadas três compras nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
4
valores de R$ 100,00, R$ 50,00 e R$ 1.000,00. Aduziu que,
mesmo após ter enviado cópia do boletim de ocorrência, teve o
pedido de cancelamento dos débitos negado, motivo pelo qual
ingressou com a ação e pleiteou o reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente nos seguintes termos:
“De início, incontroversa a relação
jurídica existente entre as partes, tendo
em vista que a demandante possui cartão
de crédito administrado pela requerida.
Igualmente, resta inconteste que a requerente comunicou à Polícia
Judiciária que foi vítima de crime em que
se viu obrigada a entregar seu cartão de
crédito, bem como a senha de uso pessoal.
A parte autora afirmou ter entrado em
contato com a ré para cancelar o referido
cartão na mesma data do fato, inclusive
juntou
número
do
protocolo
do
atendimento, contra o qual não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
5
insurgência.
Ainda que assim não fosse, a própria
requerida juntou prints de tela em que, a
despeito da unilateralidade de que são
revestidas, indicam os horários em que as
compras impugnadas foram realizadas, a
partir das 17:22h (fl. 86), inclusive com a
indicação de operações não autorizadas e
com notícia de bloqueio, o que corrobora
com as alegações ventiladas na exordial
de que a autora de fato entrou em contato
para efetuar o bloqueio.
De mais a mais, das cópias das faturas
juntas extrai-se que as referidas compras
destoam em muito do padrão de consumo
da autora, o que deveria ter ensejado o
bloqueio do cartão pela administradora
mesmo antes do pedido da titular.
A conduta da requerente foi diligente
quanto aos fatos ocorridos e a ré, por seu
turno, deixou de proceder com a
diligência necessária para o caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
6
vertente.
Como decorrência lógica da procedência
do
pedido
de
reconhecimento
de
inexigibilidade dos débitos em comento, é
o caso de determinar que a requerida se
abstenha de lançar o nome da requerente
em cadastro de inadimplentes.”
Humberto Theodoro Júnior leciona que:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por
ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
7
p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
De fato, é inconteste que houve falha do
Banco apelante na segurança em permitir operações com cartão
de crédito que destoaram do perfil da autora de modo que se
aplica o Código de Defesa do Consumidor e conclui-se pela
responsabilidade objetiva da instituição financeira.
O artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe expressamente que “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019411-45.2019.8.26.0002 -Voto no 8396
8
presente recurso, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios aos patronos da autora fixados em 10% (dez por
cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator